Tribunal: TJSP
Processo: 1070019-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR – PENDÊNCIA DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR – PENDÊNCIA DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte impetrante não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1070019-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto 25208 - AL
Registro: 2020.0000295215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070019-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELA
APARECIDA DURIGUELI DE OLIVEIRA SCHIAVO, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070019-88.2019.8.26.0053 -Voto no 25208 - AL
2
VOTO No 25208
APELAÇÃO No 1070019-88.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Daniela Aparecida Duriguele de Oliveira Schiavo
APELADO: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do DETRAN
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Gilsa Elena Rios
RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO ATO
ADMINISTRATIVO

CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO
PRONTUÁRIO
DO
CONDUTOR

PENDÊNCIA
DO
RECURSO ADMINISTRATIVO PRESSUPOSTO RECURSAL

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

NÃO
CONHECIMENTO. 1. A parte impetrante não impugnou,
específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados
pelo Digno Juízo “a quo”. 2. Descumprimento do disposto no
artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Recurso
de apelação, apresentado pela parte impetrante, não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 80/83, que denegou a ordem impetrada em mandado de
segurança, objetivando o desbloqueio do prontuário da parte impetrante, na
pendência do recurso administrativo. Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, na
forma da legislação pertinente, sem a imposição dos honorários advocatícios,
por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
A parte impetrante, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070019-88.2019.8.26.0053 -Voto no 25208 - AL
3
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a desnecessidade de remessa dos
autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r.
parecer de fls. 77/79, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
O recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante,
não merece conhecimento. Isso porque, a motivação jurídica adotada na r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição não foi específica e objetivamente
impugnada.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
desbloqueio do prontuário da parte impetrante, na pendência do recurso
administrativo.
Pois bem. As razões recursais estão dissociadas da
fundamentação jurídica adotada pelo D. Magistrado a quo. Afinal, sobreveio
o descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15.
É certo que o r. pronunciamento jurisdicional ora
questionado analisou e decidiu a matéria jurídica relacionada à regularidade
das notificações expedidas no processo administrativo e encaminhadas ao
endereço constante do respectivo banco de dados do Departamento Estadual
de Trânsito, nos termos do disposto no artigo 282, § 1o, do CTB.
Porém, a parte impetrante, nas razões recursais, reiterou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070019-88.2019.8.26.0053 -Voto no 25208 - AL
4
genericamente, o acolhimento da pretensão inicial, objetivando a nulidade do
processo administrativo, ante a ausência de notificação, sem esclarecer a
respeito da desatualização do respectivo endereço, cuja situação foi
considerada na r. sentença ora impugnada. Em outras palavras, não indicou o
eventual equívoco jurisdicional, passível de reconhecimento e correção.
Outrossim, é possível a reapreciação da causa, perante o
E. Tribunal ad quem, nos limites do inconformismo, somente, quando
apresentadas, pela parte vencida, as razões de fato e de direito, tendentes à
eventual reforma do r. pronunciamento judicial recorrido.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, as observações de Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, com a colaboração de João Francisco Naves da
Fonseca (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor; 43a
edição; 2.011; Editora Saraiva; notas aos artigos 514:10 e 515:5; pág. 651 e
653), a seguir:
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do
provimento judicial recorrido, e devem profligar os
argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença
inexistia, ainda. Impede, ademais, que o Tribunal 'ad quem',
pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as
razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo
julgamento que lhe seja mais favorável” (RSTJ 54/192).”
“Da mesma forma que se faz necessária a impugnação
específica na contestação, deve o apelante impugnar ponto
por ponto da sentença, sob pena de não se transferir ao
juízo 'ad quem' o conhecimento da matéria em discussão
('tantum devolutum quantum appellatum') (STJ-4a T., Resp
50.036-PE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 8.5.96, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070019-88.2019.8.26.0053 -Voto no 25208 - AL
5
conheceram, v.u., DJU 3.6.96, p. 19.256).” (destaques
acrescidos)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na íntegra, por via de
consequência, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator